Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-26.2000.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000794-26.2000.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARVALHO IND E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.519.536/0001-43 (APELADO), ALBERTO ROSA DE CARVALO - CPF: 123.593.516-72 (APELADO), GILSON ERNESTO DE CARVALHO GOMES - CPF: 474.282.951-49 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA - CPF: 154.293.508-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus às partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra
a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000794-26.2000.8.11.0006, promovida contra Carvalho Ind. e Comércio de Bebidas Ltda e Outros, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Recorrente, em síntese, assevera que, inexiste demonstração imputável à Fazenda Pública de que houve desídia na conduta do processo, de modo que resta evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma que, por razões de trâmite do Poder Judiciário, a demora não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Argumenta que, na hipótese de manutenção da declaração da prescrição intercorrente, são indevidos honorários de sucumbência, em razão da modificação no art. 921, §5º, do CPC/15 com a Lei nº 14.195/2021. 11.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 176789748).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a Parte Apelante, a reforma do
decisum,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal
0000794-26.2000.8.11.0006, promovida em desfavor Carvalho Ind. e Comércio de Bebidas Ltda e Outros, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 07/04/2000, a Ação de Execução Fiscal n. 0000794-26.2000.8.11.0006, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber o crédito retratado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 000323/00, no valor total de R$ 12.274,44 (doze mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) – id. 176789697, p. 15/16.

Verifica-se que, em 16/05/2000, a parte executada foi citada (id. 176789697, p. 22).

Decorrido o prazo sem pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, foi realizada a penhora de 1.600,00 (mil e seiscentos) engradados com 24 (vinte e quatro) garrafas vazias de 600ml cada.

Houve a designação e realização de diversos leilões, todos infrutíferos (id. 176789697, p. 74, 75, 80, 94).

O pedido de adjudicação formulado pela Fazenda Pública sobre o bem penhorado nos autos (id. 176789697, p. 99), foi deferido, conforme decisão de id. 176789697, p. 101.

Posteriormente, a parte exequente, pugnou pela ineficácia da adjudicação, ante a dificuldade de armazenamento e dificuldade de colocação do bem no mercado, com o pedido de prosseguimento do feito, com a penhora de crédito online (id. 176789697, p. 132/132), que também restou infrutífera (id. 176789697, p. 143/153).

A Fazenda Pública foi intimada do resultado infrutífero da penhora e requereu a penhora dos veículos encontrados em nome da parte executada na consulta realizada junto ao DETRAN/MT (id. 176789697, p. 155/16), bem como o envio de ofício à Receita Federal para apresentação da cópia da Declaração de Ajuste Anual da Executada.

Os veículos não foram localizados para avaliação (id. 176789697, p. 183).

Foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar bens da parte executada, dentre elas Bacenjud, Renajud e expedição de ofício a Receita Federal para apresentação da declaração de imposto de renda da parte executada, todas inexitosas.

Em 15/12/2014, requereu o prosseguimento do feito com a expedição de nova ordem de bloqueio, por meio do Sistema BACENJUD, em nome da empresa executada, CNPJ. 05.519.536/0001-43,
e dos corresponsáveis
Hassan Ahmad Abdallah Halabi, Gilson Ernesto de Carvalho Gomes, Alberto Rosa de Carvalho e José de Oliveira (id. 176789697, p. 195/197), e, em caso resultado fosse negativo, requereu a remessa de ofício à Receita Federal do Brasil, requisitando cópias das 05 (cinco) últimas declarações do IR dos devedores e do Dossiê Integrado. Juntou a CDA retificada com a inclusão dos corresponsáveis (id. 176789697, p. 198).

Em razão das diversas tentativas infrutíferas já realizadas, o Juízo Singular indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e para não causar prejuízo à parte, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para indicação de bens, da parte executada, passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito (id. 176789697, p. 201).

Sob o id. 176789697, p. 201/203, consta requerimento de envio de ofício às Centrais de Cooperativa de Crédito, para informar a existência de ativos financeiros depositados em nome dos executados, bem como para proceder ao bloqueio, se for o caso, até o limite do crédito exequendo.

O pedido retro foi indeferido, uma vez que as cooperativas já se encontravam abarcadas pelo Sistema BacenJud, entretanto, foi determinada nova tentativa de bloqueio online - via BACEN-JUD.

A penhora restou parcialmente frutífera, com o bloqueio no valor deR$5.051,23 (cinco mil e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), nas contas bancárias de Gilson Ernesto de Carvalho Gomes e R$ 112,65 (cento e doze reais e sessenta e cinco centavos), na conta bancária de Alberto Rosa de Carvalho.

Aportou aos autos, impugnação à penhora, apresentada por Gilson Ernesto de Carvalho Gomes, na qual o executado requereu a liberação do bloqueio efetuado em sua conta corrente, sob o argumento de que se tratava de verba sujeita à cláusula de impenhorabilidade (id. 176789697, p. 214/219). O pedido foi deferido e o valor bloqueado foi liberado para expedição de alvará em favor do requerente.

Foi realizada tentativa de penhora sobre o automóvel marca/modelo PASSAT LS – VW, Placa JYF 5235, entretanto o veículo não foi localizado (id. 176789697, p. 304).

Também houve determinação de penhora dos recebíveis do cartão de crédito/débito da titularidade dos executados, no limite de 30% (trinta por cento) (id. 176789710), todavia, sem sucesso (id. 176789726).

Dentre outros atos, a parte exequente foi instada a se manifestar quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (id.

176789740).

No id. 176789741, a Parte Apelante pugnou pelo prosseguimento do feito, por inexistir, na hipótese, inércia do credor e transcurso do prazo legal para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na sequência, sobreveio sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do crédito exequendo, em relação ao executado Gilson Ernesto de Carvalho Gomes.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo
com a tese firmada no recurso
repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início,
automaticamente
, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso em tela, apesar de inúmeras diligências, até o momento, não houve efetiva constrição patrimonial.

Verifica-se que, em 25/05/2009 a Fazenda Pública manifestou acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens.

Embora tenha havido, no decorrer do processo, a realização de BACENJUD parcialmente positivo, não é o caso de efetiva constrição patrimonial, uma vez que o bloqueio inicialmente realizado não foi convertido em penhora, devido ao seu valor irrisório e causa de impenhorabilidade, como já relatado,

de modo que não é aplicável, neste caso, o subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.

Logo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens, em 25/05/2009, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 25/05/2010, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/05/2015.

A Sentença foi proferida em 05/06/2023, após a real ocorrência do instituto em comento.

Na hipótese, não há qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa maneira, não
vejo como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, da ciência acerca da não localização de bens, transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Por outro lado, no tocante à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, cumpre salientar que, após a alteração do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo, impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Na espécie, a sentença que extinguiu o processo é posterior à Lei n. 14.195/2021, que deu nova redação ao §5º do art. 921 do CPC/2015, motivo pelo qual o novo dispositivo legal incide na hipótese dos autos, portanto, indevidos os honorários de sucumbência.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024